Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. MENSALIDADE. FILIAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira recorrente contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para limitar a repetição do indébito em dobro aos valores debitados após a comunicação da consumidora, em 26/02/2025.
2. A parte embargante sustenta a existência de contradição ao reconhecer diligência no estorno inicial e, ainda assim, impor devolução em dobro após 26/02/2025. Afirma que houve omissão quanto à análise da tese de atuação como mero agente arrecadador e quanto à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, além de obscuridade na distribuição do ônus da prova (alegada “prova negativa/diabólica”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Inexiste contradição ou omissão no acórdão quanto à devolução em dobro após 26/02/2025. O julgado reconheceu o estorno dos primeiros lançamentos e, por isso, afastou a dobra até a data da comunicação. A partir da ciência inequívoca de descontos indevidos por filiação não reconhecida, impõe-se ao fornecedor do serviço bancário o dever de adotar providências efetivas para impedir a continuidade de cobranças indevidas, sob pena de configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. A limitação temporal fixada no acórdão, portanto, é coerente e devidamente motivada.
6. Não há omissão quanto à tese de “mero agente arrecadador” e à excludente do art. 14, §3o, II, do CDC. O acórdão enfrentou a alegação de que o banco apenas processaria ordens de convênios e assentou que, considerados os riscos inerentes à atividade bancária, incumbia à instituição assegurar a segurança do serviço prestado e demonstrar a regularidade dos débitos, ônus do qual não se desincumbiu.
7. Também não se verifica obscuridade na distribuição do ônus da prova. Não se trata de impor “prova diabólica”, mas de exigir demonstração mínima da regularidade da autorização para débito e/ou dos elementos aptos a evidenciar excludente de responsabilidade.
8. A alegação de culpa concorrente da consumidora (por suposta possibilidade de bloqueio por canais de autoatendimento) não evidencia vício do art. 1.022 do CPC. Além disso, não afasta, por si só, o dever do fornecedor de garantir a adequação e segurança do serviço bancário diante de comunicação de cobrança indevida.
9. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.